Tribunal: TJES
Processo: 5000851-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: VICTORIA VENTURINI MARQUES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. LATAM. VOO DE VOLTA. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA DOIS DIAS DEPOIS DA DATA DO VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES. DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 690,56) E MORAIS (R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000851-78.2022.8.08.0035

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorridos: VICTORIA VENTURINI MARQUES e RAFAEL CABRAL KNAIP KRAUSE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9731949).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pedidos autorais;
b)
que o cancelamento do voo de volta foi em decorrência de mau tempo/condições meteorológicas (força maior);
c)
que prestou assistência material adequada e os recorridos foram realocados no próximo voo disponível;
d)
que informou aos recorridos sobre o cancelamento do voo e a nova data de partida;
e)

não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Verifico que a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do cancelamento do voo de volta dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento aos recorridos de indenização por danos materiais (R$ 690,56) e morais (R$ 6.000,00 para cada recorrido).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a parte recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
houve o cancelamento de última hora do voo de retorno (Manaus/AM com destino a Vitória/ES), marcado para o dia 18/12/2021; que
(ii)
o voo de volta foi remarcado somente para o dia 20/12/2021; que
(iii)
a companhia recorrente não forneceu
voucher
para hospedagem ou alimentação, de modo que tiveram despesas com 02 (duas) diárias de hotel, alimentação e transporte.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que o cancelamento do voo de volta tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrente tenha prestado efetiva assistência material àqueles (recorridos), limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Como se não bastasse,
“[...] Embora a Requerida apresenta documentos que houve chuva forte e impedimento de aterrissagem no aeroporto de São Paulo, observa-se que tal situação ocorreu no dia 17/12/2021, ficando esse aeroporto fechado somente no período das 03h50min a 05h14, conforme declaração da Concessionária do Aeroporto de Internacional de Guarulhos S.A colacionada pela própria Requerida no corpo da sua defesa na pág. 5, observa-se que a situação na cidade de São Paulo ocorreu na madrugada do dia 17/12/2021 e o voo original dos Autores estava previsto para o dia 18/12/2021”
(
sic
– ID 9731933, negritei).

Assim, faz jus a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados, referentes ao valor despendido com hospedagem, alimentação e locomoção (R$ 690,56).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, sendo evidente o transtorno suportado no voo de retorno, que foi cancelado de última hora, remarcado para dois dias depois, sem a prestação de assistência material adequada aos recorridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 6.000,00 para cada recorrido), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)